Tribunal: STF
Processo: RE 1503427
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Apelação - Precatório - Trânsito em julgado da ação -Impugnação com fundamento em violação da Lei nº 11.960/09 e da Súmula Vinculante n° 17 do STF, com a consequente devolução dos valores que entende terem sido pagos indevidamente - Impossibilidade - Havendo dúvida acerca de eventual crédito por parte da apelante, e sendo a presente execução extinta nos termos do artigo 794, inciso I do CPC, o crédito em questão deve ser objeto de discussão em ação própria. Recurso improvido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 100, §§ 1º e 12, da Constituição da República, e 97, § 16, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo excertos do voto do Relator do acórdão recorrido que fundamentaram a decisão:



    “Cabe ressaltar que não houve impugnação no tocante ao cômputo dos juros, quando da homologação do cálculo, de forma que a ora apelante efetuou todos os depósitos sem nada reclamar.



    Desta forma, tendo a apelante realizado os pagamentos concordando com os cálculos elaborados, bem como, com as respectivas decisões homologatórias, a matéria em questão acobertou-se pela preclusão, não cabendo agora ser revista para a exclusão dos juros moratórios e compensatórios, mormente tenha o Supremo Tribunal Federal, após a realização dos pagamentos, editado Súmula acerca da questão.



    O artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal estabelece que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, consagrando assim, a estabilidade das relações jurídicas, de modo que não se pode revisar decisões judiciais anteriores, ante a superveniência de sucessivas modificações legislativas ou jurisprudenciais.



    Portanto, qualquer alteração na forma de cálculo fixada em sentença que transitou em julgado implicaria em violação ao princípio da imutabilidade das decisões e da coisa julgada.



    Ora, a apelante pretende seja acolhida a impugnação apresentada, considerando para fins de refazimento dos cálculos, diplomas legais editados após a prolação da sentença e do acórdão que fixaram a indenização e que já transitaram em julgado, com a consequente devolução dos valores que entende terem sido pagos indevidamente.



    Com efeito, o inciso I, do artigo 794 do Código de Processo Civil, prevê que a execução se extingue quando o devedor satisfaz a obrigação.



    Como bem observou o D. Juízo de 1° Grau, o ofício de fls. 460 do Tribunal de Justiça ressalta a ocorrência do pagamento integral da indenização, permitindo a extinção da execução.



    Ademais, em que pese não caber mais nos autos discussão acerca da forma de cálculo da indenização, conforme se esclareceu acima, de acordo com o artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, com a satisfação da obrigação, era de rigor a extinção da execução, devendo o ó debate sobre eventual crédito em favor da apelante, ser discutida em ação própria, por ser em tese, necessária a realização de nova conta.”



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados ao seguinte fundamento:



    “A pretexto de aclarar omissão e obscuridade a embargante pleiteia seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja aplicada a Lei nº 11.960/09 quanto ao cômputo dos juros de mora e da correção monetária, bem como a Súmula Vinculante n° 17, reconhecendo-se, em consequência, saldo credor para FESP, ou seja, pugna por nova decisão, agora á luz dos argumentos que expõe, traduzindo tudo em pretensão de infringência do V. Acórdão embargado, o que na hipótese não se mostra possível.



    [...]



    Ademais, a embargante realizou os pagamentos referentes ao precatório em questão, concordando com os cálculos elaborados, bem como, com as respectivas decisões homologatórias, de forma que a matéria em questão acobertou-se pela preclusão, não cabendo ser revista para a exclusão dos juros moratórios e compensatórios, mormente tenha o Supremo Tribunal Federal, após a realização dos pagamentos, editado Súmula acerca da questão.



    Assim, de acordo com o estabelecido na decisão recorrida, qualquer alteração na forma de cálculo fixada em sentença que transitou em julgado implicaria em violação ao princípio da imutabilidade das decisões e da coisa julgada.”



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário . 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1377374 AgR-segundo, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 20-06-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM MULTA. I – O acórdão recorrido, para assegurar a incidência de juros, apoiou-se na preclusão da matéria. Esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, não pode ser afastado na instância extraordinária, visto que seria necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com multa.” (ARE 1180615 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09-09-2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR. DEVOLUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITES DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1178005 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 11-09-2019)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS. I - Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da análise de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o recurso extraordinário nos termos da Súmula 279 do STF ou porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II - Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, cassar o acórdão embargado bem como a decisão agravada e, assim, negar provimento ao agravo de instrumento” (AI n. 592.919-AgRED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.11.2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente